Tribunal: TJMT
Processo: 1018511-41.2026.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018511-41.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Provas]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[OTTO MEDEIROS DE AZEVEDO JUNIOR - CPF: 797.441.331-04 (ADVOGADO), CERVEJARIA PETROPOLIS DO CENTRO OESTE LTDA - CNPJ: 08.415.791/0019-51 (AGRAVANTE), KARINE NUNES MARQUES - CPF: 884.475.883-00 (ADVOGADO), ESPERANCA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - CNPJ: 43.409.246/0001-24 (AGRAVADO), RENATO DE PERBOYRE BONILHA - CPF: 353.882.771-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INAPLICABILIDADE DO CDC. RELAÇÃO EMPRESARIAL DESTINADA À REVENDA. TEORIA FINALISTA MITIGADA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO CONCRETA DE VULNERABILIDADE. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE ASSINATURA EM NOTA FISCAL. ÔNUS DA PROVA DA AUTENTICIDADE. ART. 429, II, DO CPC. TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais ajuizada que deferiu tutela provisória para suspender a exigibilidade do débito, condicionada a depósito judicial, e determinou a inversão do ônus da prova com fundamento no art. 6o, VIII, do CDC e no art. 373, § 1o, do CPC..

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a relação jurídica estabelecida entre as partes autoriza a incidência do Código de Defesa do Consumidor e a consequente inversão do ônus da prova, diante da aquisição de produtos para revenda; e (ii) saber se a impugnação específica da assinatura aposta em comprovante de entrega transfere à parte que produziu o documento o ônus de comprovar sua autenticidade, nos termos do art. 429, II, do CPC.

III. Razões de decidir

3. A aquisição de bebidas pela agravada para fins de revenda caracteriza típica relação empresarial, afastando a incidência das normas consumeristas, por inexistir destinação final econômica do produto, requisito previsto no art. 2o do CDC.

4. A teoria finalista mitigada admite a aplicação excepcional do CDC às pessoas jurídicas quando demonstrada concreta vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica perante o fornecedor. Entretanto, a mera condição de microempresa, desacompanhada de elementos objetivos de hipossuficiência, não autoriza a incidência do microssistema consumerista.

5. A decisão agravada incorreu em equívoco ao determinar automaticamente a inversão do ônus da prova com fundamento genérico em alegada hipossuficiência, sem análise concreta dos pressupostos autorizadores previstos no art. 6o, VIII, do CDC e no art. 373, § 1o, do CPC.

6. A impugnação expressa da assinatura constante do canhoto da nota fiscal atrai a incidência do art. 429, II, do CPC, incumbindo à parte que produziu o documento comprovar sua autenticidade. Tal distribuição probatória decorre diretamente da disciplina legal da prova documental e independe da aplicação do Código de Defesa do Consumidor.

7. A tutela provisória de urgência deve ser mantida, pois a negativa da dívida e a controvérsia acerca da autenticidade da assinatura evidenciam a probabilidade do direito, enquanto a manutenção da cobrança e da negativação acarreta risco de dano à atividade empresarial da agravada. O condicionamento da medida ao depósito judicial do valor controvertido preserva a reversibilidade da decisão e assegura equilíbrio entre as partes.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso parcialmente provido para afastar a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a inversão genérica do ônus da prova fundada no art. 6o, VIII, do CDC, mantendo-se, contudo, o dever da agravante de comprovar a autenticidade da assinatura impugnada, nos termos do art. 429, II, do CPC, bem como a tutela provisória anteriormente deferida.

Tese de julgamento:
“1. A aquisição de produtos para revenda, destinada ao incremento da atividade empresarial, afasta a incidência do Código de Defesa do Consumidor, salvo demonstração concreta de vulnerabilidade apta a justificar a aplicação da teoria finalista mitigada. 2. A impugnação específica da autenticidade de assinatura aposta em documento particular transfere à parte que o produziu o ônus de comprovar sua veracidade, nos termos do art. 429, II, do CPC, independentemente da natureza da relação jurídica material.”

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 2o e 6o, VIII; CPC, arts. 373, I e II, § 1o, e 429, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp no 1.856.105/RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, j. 02.05.2022; TJMG, Apelação Cível no 5046804-36.2017.8.13.0024, Rel. Des. José Flávio de Almeida, 12a Câmara Cível, j. 19.12.2019.

R E L A T Ó R I O

EXMO DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
CERVEJARIA PETRÓPOLIS DO CENTRO OESTE LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
contra a decisão que deferiu a inversão do ônus da prova em razão da decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Indenização por Danos Morais movido por
ESPERANÇA COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA
, que determinou a inversão do ônus probatório com fundamento no art. 6o, VIII, do CDC.

A decisão agravada (id. 364073390), recebeu a petição inicial e deferiu a tutela provisória de urgência para suspensão da exigibilidade do débito no valor de R$ 1.442,80, condicionando o cumprimento ao depósito judicial do valor correspondente. No que tange ao ônus probatório, o magistrado determinou a inversão do ônus da prova em favor do recorrido, com fundamento na legislação consumerista e em conformidade com a distribuição dinâmica prevista na legislação processual (CDC, artigo 6o, inciso VIII; CPC, artigo 373, § 1o).

Em suas razões recursais, alega a recorrente que a decisão agravada padece de vício insanável, pois aplica automaticamente a inversão sem análise das condições concretas e viola o contraditório ao impor ônus processual impossível à agravante. Sustenta que a fundamentação genérica e deficiente contraria frontalmente a jurisprudência consolidada dos tribunais superiores sobre a necessidade de análise específica dos pressupostos para inversão do ônus probatório.

Argumenta que a agravada não se enquadra no conceito de consumidor final previsto no art. 2o do CDC, uma vez que é pessoa jurídica que atua no ramo de comércio de produtos alimentícios e as bebidas adquiridas junto à Agravante não foram destinadas ao consumo final, mas sim ao incremento da atividade comercial (revenda). Invoca a teoria finalista, sustentando que destinatário final é aquele destinatário fático e econômico do bem ou serviço, seja ele pessoa jurídica ou física.

Sustenta ainda que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que o CDC não se aplica aos casos em que o produto ou serviço é contratado para o fomento de atividade econômica, uma vez que tal situação descaracteriza a posição de destinatário final da empresa, colacionando julgado da Quarta Turma (AgInt no AREsp n. 2.082.760/SP). Argumenta que "a Agravada na qualidade de consumidor intermediário, não comprovando a hipossuficiência, por adquirir produto com o fim de diretamente vendê-lo, dinamizando e instrumentalizando seu próprio negócio lucrativo, não se enquadra na definição constante no artigo 2o do CDC.

Aduz também que a Agravante não pode ser compelida a realizar prova negativa, sustentando que é ônus da parte autora a produção de prova nos autos, de acordo com o artigo 373, inciso I, do CPC, não havendo se falar em maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário por esta Agravante.

Por fim, requer que seja reformada a decisão inicial para que seja mantido o ônus probatório de acordo com o artigo 373, incisos I e II, do CPC, sem qualquer inversão prejudicial à empresa agravante.

Em contrarrazões (id 365554380), a parte recorrida
ESPERANÇA COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA
alegou que a decisão interlocutória proferida pelo juízo a quo não merece qualquer reparo, sustentando que o inconformismo da Agravante se baseia em premissas jurídicas equivocadas e em uma tentativa de esquivar-se de sua responsabilidade probatória básica.

Quanto à aplicabilidade do CDC, argumenta que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e deste E. TJMT consolidou a Teoria Finalista Mitigada, que autoriza a aplicação do CDC a pessoas jurídicas quando demonstrada a vulnerabilidade no caso concreto. Sustenta que a Agravada é uma microempresa (supermercado de bairro) que apresenta nítida vulnerabilidade técnica e informacional frente à Agravante, uma gigante do setor de bebidas.

No tocante à alegação de prova diabólica, refuta que a prova exigida é positiva e documental: a apresentação do canhoto da nota fiscal com assinatura válida de preposto da Agravada. Argumenta que a Agravante detém o controle logístico e documental da operação e que exigir que a Agravada prove que não recebeu a mercadoria seria, sim, impor uma prova diabólica.

Destaca ainda a impugnação específica da assinatura, sustentando que a Agravada impugna expressamente a assinatura constante no canhoto da nota fiscal apresentado administrativamente, desconhecendo-a como sendo de qualquer de seus sócios ou prepostos. Invoca o art. 429, II, do CPC e o Tema Repetitivo 1.061 do STJ, argumentando que uma vez impugnada a assinatura, cessa a fé do documento particular, cabendo a quem o apresentou o dever de comprovar sua autenticidade.

Por fim, requer o desprovimento total do agravo de instrumento, mantendo-se incólume a decisão interlocutória que determinou a inversão do ônus da prova, com fulcro no art. 6o, VIII, do CDC e art. 373, § 1o, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de
agravo de instrumento
interposto por
CERVEJARIA PETRÓPOLIS DO CENTRO OESTE LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
contra a decisão que deferiu a inversão do ônus da prova em razão da decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Indenização por Danos Morais movido por
ESPERANÇA COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA
, que determinou a inversão do ônus probatório com fundamento no art. 6o, VIII, do CDC.

A controvérsia cinge-se à legitimidade da decisão que deferiu a inversão do ônus da prova com fundamento na aplicação do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica estabelecida entre as partes, bem como na distribuição dinâmica prevista no artigo 373, parágrafo primeiro, do Código de Processo Civil.

A análise detida dos autos revela que a agravada, pessoa jurídica que exerce atividade comercial no ramo de produtos alimentícios, adquiriu bebidas junto à agravante com o propósito inequívoco de revenda, caracterizando típica relação comercial entre empresas. Tal circunstância afasta, de plano, a incidência das normas consumeristas, porquanto ausente o elemento caracterizador da destinação final econômica do produto, requisito essencial para a configuração da relação de consumo nos termos do artigo segundo do Código de Defesa do Consumidor.

Quanto à verificação da possibilidade de aplicação das normas do Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/1990) à relação jurídica firmada entre as partes, e, como consequência, à admissibilidade da inversão do ônus da prova, nos moldes do art. 6o, inciso VIII, do diploma consumerista.

Cito:

“Art. 6o São direitos básicos do consumidor:

(...)

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências;”

O conceito de consumidor previsto no art. 2o da lei consumerista: “Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final.”

Contudo, tal fundamentação não se coaduna com a orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça, que há muito
adota a chamada Teoria Finalista Mitigada
, admitindo a incidência das normas protetivas do CDC também a pessoas jurídicas, desde que se comprove, no caso concreto, a sua
vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica perante o fornecedor do serviço.

Nesse sentido, é o teor da jurisprudência pacífica da Corte Superior:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INVERSÃO. ÔNUS DA PROVA . REQUISITOS. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PESSOA JURÍDICA. TEORIA FINALISTA . MITIGAÇÃO. VULNERABILIDADE. REEXAME DE PROVAS. 1 . Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. O Superior Tribunal de Justiça firmou posicionamento no sentido de que a teoria finalista deve ser mitigada nos casos em que a pessoa física ou jurídica, embora não se enquadre nas categorias de fornecedor ou destinatário final do produto, apresenta-se em estado de vulnerabilidade ou hipossuficiência técnica, autorizando a aplicação das normas previstas no Código de Defesa do Consumidor. Precedentes . 3. Na hipótese, rever o entendimento do tribunal de origem, que, com base nas provas carreadas aos autos, concluiu pela caracterização da vulnerabilidade do adquirente e pelo preenchimento dos requisitos para inversão do ônus da prova, demandaria o reexame de fatos e provas, procedimento inviável em recurso especial, a teor do disposto na Súmula no 7 /STJ. 4. Agravo interno não provido.” (STJ - AgInt no AREsp: 1856105 RJ 2021/0073793-9, Data de Julgamento: 02/05/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/05/2022) (destaquei)

Neste ponto, a análise do caso impõe a aplicação da interpretação sistemática e teleológica das normas legais, que se voltam à proteção da parte mais vulnerável da relação contratual, o que se mostra plenamente compatível com a principiologia consumerista. O princípio da vulnerabilidade do consumidor não está adstrito ao consumidor pessoa natural, podendo ser estendido às pessoas jurídicas quando estas não detenham paridade técnica ou econômica frente ao fornecedor.

No caso em exame, a agravada não
logrou demonstrar qualquer situação de vulnerabilidade
que justificasse o tratamento diferenciado, limitando-se a invocar genericamente sua condição de microempresa, o que, por si só, não caracteriza a hipossuficiência necessária para a aplicação da teoria finalista mitigada.

Ademais, o pedido de inversão do ônus da prova formulado pela agravante encontra respaldo no art. 6o, VIII, do CDC, que expressamente autoriza o magistrado a inverter o ônus probatório
quando presentes os requisitos da verossimilhança das alegações e/ou da hipossuficiência da parte consumidora.

A decisão agravada, ao determinar automaticamente a inversão do ônus probatório com base em fundamentos genéricos, incorreu em manifesto equívoco jurídico. A fundamentação limitou-se a mencionar abstratamente a existência de hipossuficiência técnica e informacional, sem proceder à análise concreta dos elementos que justificariam tal conclusão.

Não obstante o afastamento da incidência do Código de Defesa do Consumidor, subsiste o dever processual da agravante de comprovar a autenticidade da assinatura impugnada, nos termos do artigo 429, II, do Código de Processo Civil, providência que decorre diretamente da disciplina legal da prova documental e não de inversão consumerista do ônus probatório.

Também não se verificam, no caso concreto, os pressupostos excepcionais previstos no artigo 373, §1o, do Código de Processo Civil para redistribuição dinâmica do ônus probatório, pois a controvérsia principal restringe-se à autenticidade da assinatura aposta no comprovante de entrega, hipótese já disciplinada especificamente pelo artigo 429, II, do CPC.

Ademais, a natureza da atividade exercida pela agravada, consistente no comércio de produtos alimentícios, evidencia que os bens adquiridos se destinavam ao incremento de sua atividade empresarial, descaracterizando a posição de destinatária final econômica. A teoria finalista, adotada pelo Superior Tribunal de Justiça como regra geral, exige que o consumidor seja o destinatário fático e econômico do bem ou serviço, retirando-o definitivamente do mercado de consumo.

Quanto à aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, observo que a agravada, embora pessoa jurídica, alega vulnerabilidade por ser microempresa frente à agravante. Contudo, a jurisprudência do STJ, ao adotar a teoria finalista mitigada, exige demonstração concreta de vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica. No caso, a mera alegação de diferença de porte empresarial, sem demonstração específica de hipossuficiência, não autoriza a aplicação excepcional das normas consumeristas, mantendo-se a regra geral de que produtos adquiridos para revenda não caracterizam relação de consumo.

Contudo, a questão assume contornos diversos no que tange à
impugnação específica da assinatura constante do canhoto da nota fiscal
. A agravada impugnou expressamente a autenticidade da assinatura, alegando desconhecer sua origem e negando que tenha sido aposta por qualquer de seus representantes ou prepostos. Nesta hipótese, aplica-se integralmente o disposto no artigo 429, inciso segundo, do Código de Processo Civil, que estabelece incumbir o ônus da prova à parte que produziu o documento quando se tratar de impugnação da autenticidade. Com efeito,

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - JUNTADA DE DOCUMENTOS EM SEDE RECURSAL - NOTAS FISCAIS - ENTREGA DA MERCADORIA -
IMPUGNAÇÃO À ASSINATURA APOSTA NO CANHOTO DAS NOTAS FISCAIS - ÔNUS DA PROVA
. "A juntada de documentos no curso do processo pelas partes, inclusive em grau de recurso, é admitida desde que não se tratam daqueles que, por serem substanciais ou fundamentais à prova das alegações, devam instruir a petição inicial ou a resposta do réu (art. 396 c/c arts 283 e 297, do CPC)" (REsp 1435582/MG). Para que seja reconhecida a exigibilidade da dívida estampada na nota fiscal, é ônus do credor a prova da entrega da mercadoria mediante assinatura do canhoto da nota . Ausente prova da entrega da mercadoria, a ação de cobrança fundada em nota fiscal/duplicata deve ser julgada improcedente.(TJ-MG - Apelação Cível: 50468043620178130024, Relator.: Des.(a) José Flávio de Almeida, Data de Julgamento: 19/12/2019, Câmaras Cíveis / 12a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/01/2020)

A distinção entre as duas situações é fundamental para a correta solução da lide. Enquanto a inversão genérica do ônus da prova com base no Código de Defesa do Consumidor mostrou-se indevida pela ausência de relação consumerista, a inversão específica quanto à autenticidade da assinatura impugnada encontra amparo legal no sistema processual civil, independentemente da natureza da relação jurídica material subjacente.

No que concerne à tutela provisória de urgência deferida pelo juízo de origem, entendo que deve ser mantida. A probabilidade do direito resta evidenciada pela negativa da agravada quanto ao reconhecimento do débito e pela impugnação da assinatura, elementos que conferem plausibilidade à alegação de inexistência da obrigação. O perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo manifesta-se na manutenção da negativação, que compromete a credibilidade comercial da empresa e restringe seu acesso ao crédito, circunstâncias que configuram prejuízo de difícil reparação.

A concessão da tutela provisória encontra-se adequadamente condicionada ao depósito judicial do valor controvertido, medida que preserva os interesses da agravante e elimina qualquer risco de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Tal providência demonstra a prudência do magistrado singular em equilibrar os interesses das partes, assegurando a efetividade da tutela jurisdicional sem comprometer os direitos da parte contrária.

Neste cenário de cognição limitada, a análise da aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e da consequente inversão do ônus da prova deve pautar-se pelos elementos objetivos e inequívocos constantes dos autos, evitando-se conclusões precipitadas que possam comprometer o regular desenvolvimento do processo. A natureza comercial da atividade exercida pela agravada e o propósito de revenda dos produtos adquiridos emergem claramente da documentação apresentada, dispensando maior dilação probatória para sua constatação.

A cognição sumária não autoriza, contudo, presunções ou ilações que extrapolem os elementos objetivamente demonstrados, razão pela qual a fundamentação genérica utilizada pelo juízo a quo para deferir a inversão do ônus probatório revela-se inadequada mesmo nesta fase processual. A aplicação das normas consumeristas exige, ainda que em sede de tutela provisória, a demonstração mínima dos pressupostos que a justifiquem, não se admitindo sua incidência automática com base em alegações abstratas de hipossuficiência.

Por outro lado, a impugnação específica da assinatura constitui fato objetivo e incontroverso, que independe de maior instrução probatória para sua caracterização, justificando a aplicação imediata da regra processual prevista no artigo 429, II, do Código de Processo Civil. A distribuição do ônus probatório em casos de impugnação documental opera por força de lei, prescindindo de análise casuística sobre vulnerabilidade ou hipossuficiência das partes.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do agravo de instrumento e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para afastar a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a inversão genérica do ônus da prova fundada no art. 6o, VIII, do CDC, mantendo-se, contudo, o encargo da agravante de comprovar a autenticidade da assinatura impugnada, nos termos do art. 429, II, do CPC, bem como a tutela provisória anteriormente deferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026